Tribunal: STF
Processo: ARE 1366090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE VENTIÇÃO ASSISTIDA MECÂNICA BIBAP ST COM FREQUÊNCIA DE BACKUP, COM MÁSCARA NASAL DO TAMANHO P E SEUS ACESSÓRIOS (UMIDIFICADOR, AQUECEDOR, MÁSCARA, CIRCUITO E BATERIA PARA USO EXTERNO), NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO DE DISTROFIA NEUROMUSCULAR PROGRESSIVA DE DUCHENE (CID G 71.0). HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE COMPROVADA. ARTIGO 196 DA CF/88 E SÚMULA 18 DO TJPE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na hipótese, verifico que, ao contrário do que afirma o Estado agravante, a inexistência dos protocolos clínicos indicados pelo recorrente não é suficiente para denegar a pretensão da parte recorrida que encontra-se lastreada por um conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, a condição de hipossuficiência, a existência da enfermidade diagnosticada por laudo médico produzido por profissional habilitado e que atesta a necessidade do equipamento pretendido, não havendo que se cogitar em descumprimento por parte da autora/recorrida dos enunciados nºs 12, 14 e 16 do CNJ.



    De outra banda, não vislumbro a existência de prova suficiente da droga requisitada pelo recorrido cuja indicação é lastreada por laudo médico produzido por profissional gabaritado para decidir qual o procedimento que melhor atende às necessidade do paciente. 



    Ademais, no caso em tela, o recorrido corre o risco de ter sua saúde comprometida, não sendo razoável a espera por planejamentos estatais, pois a burocracia inerente à Fazenda Pública não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde da parte apelada.



    (...)



    Na hipótese, verifico que, ao contrário do que afirma o Estado apelante, a pretensão da parte recorrida encontra-se lastreada por um conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, a condição de hipossuficiência, a existência da enfermidade diagnosticada por laudo médico produzido por profissional habilitado que compõe os quados de nosocômio pertencente ao SUS e que atesta a necessidade do equipamento pretendido".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente